Tribunal: TJDFT
Processo: 0033881-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser admitida a apelação interposta pelo ora agravante.2. O Juízo singular deliberou a respeito da questão corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. 2.1. Na hipótese houve proferimento de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença, que não se confunde com a execução. 2.3. Assim, não deve ser aplicado o critério da fungibilidade recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.